Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004106-40.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PAGGO ADMINISTRADORA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. SHOPPING CENTER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REAJUSTE DO ALUGUEL. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. 1. Não demonstrada a existência de onerosidade excessiva, vício de vontade ou abusividade, o valor do aluguel de loja em shopping center, para a renovação do contrato, deve respeitar o que foi acordado entre as partes, consideradas as especificidades dessa relação jurídica. Precedentes TJDFT. 2. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se provimento ao recurso do réu. A recorrente alega que violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370, 477, §3o, ambos do CPC, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de esclarecimentos periciais; c) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR, OAB/DF 50.540, e HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 370, e 477, §3o, ambos do CPC. Isso porque, ao assentar que “(...) não houve cerceamento de defesa com a não designação de audiência de instrução para a oitiva do perito, uma vez que as provas constantes dos autos são suficientes para elucidar as questões controvertidas e formar o convencimento do juiz, destinatário da prova, cabendo a ele verificar a necessidade da sua produção, conforme dispõe o art. 370 do CPC/2015.” (ID 13580799 - Pág. 7), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, incide da mesma forma o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019), razão pela qual o apelo especial não deve prosseguir em relação ao pleito de afastamento da multa pela interposição de embargos de declaração protelatórios. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR, OAB/DF 50.540, e HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE, OAB/DF 40.887. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030